Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. RESILIÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico consistente na contratação de plano de saúde em razão de eventual omissão do recorrido, que não teria informado a ocorrência de doença preexistente.
2. No caso em exame percebe-se que as questões alusivas à eventual omissão do recorrido em informar a ocorrência de doença preexistente no momento da contratação do plano de assistência à saúde, bem como à exigência de exames prévios à contratação, ou mesmo à ocorrência de má-fé, exigem a efetiva instauração de contraditório para que sejam suficientemente esclarecidas.
3. A Resolução Normativa no 558/2022, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar prevê a instauração de procedimento para apuração de eventuais irregularidades constatadas nas declarações prestadas pelo utente do serviço.
4. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio persuasivo para o cumprimento da obrigação, nos moldes da regra prevista no art. 536, § 1o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.